Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ADALTO GOMES VIEIRA - CPF: 314.164.381-49 (EMBARGADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), DIOGO FELIPE DE FIGUEIREDO - CPF: 016.100.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Nulidade de gravame fiduciário. Dano moral in re ipsa. Correção de erro material.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar os danos morais e declarar a nulidade de gravame fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Os embargos apontam contradição entre o acórdão publicado e o decidido na sessão de julgamento, além de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro material no acórdão publicado, divergente do resultado efetivamente proclamado em sessão, sendo necessária a correção para refletir o teor do julgamento ocorrido.

4. A nulidade de gravame fiduciário de bem dado em garantia por terceiro, sem autorização do proprietário, foi reconhecida, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. Configurou-se dano moral in re ipsa pela restrição indevida ao exercício da propriedade. O quantum indenizatório foi majorado para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, foi determinada a majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:

"É nula a alienação fiduciária de bem por quem não detém título de propriedade, configurando dano moral in re ipsa a restrição indevida ao exercício da propriedade."

"Erro material em acórdão publicado pode ser corrigido para adequação ao teor do julgamento, inclusive de ofício, sem efeito infringente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADALTO GOMES VIEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1005851-82.2021.8.11.0002
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, apenas para majorar a quantia fixada a título de Danos Morais para R$ 5.000,00
(cf. Id. no 250887699).

O embargante aponta contradição no acórdão, afirmando que diverge do decidido na sessão de julgamento de 29.10.2024, conforme gravação disponível, onde o Relator, após sustentação oral, modificou o voto inicial e opinou pela majoração dos danos morais para R$ 5.000,00, decisão acolhida unanimemente pelo Colegiado, alegando que, em caso de divergência, as notas taquigráficas da sessão devem prevalecer, com base na jurisprudência do STJ.

Além disso,

aponta omissão no acórdão por não tratar do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, formulado nas contrarrazões, sustentando que a omissão contraria o art. 1.022, II, do CPC e que a majoração é devida tanto pelo desprovimento do recurso da parte adversa quanto pelo provimento parcial do recurso adesivo, pleiteando a fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa,
por essas razões, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 251663686).

O Banco/embargado ofertou as contrarrazões de Id. no 253436693, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, admito que realmente ocorreram problemas com a publicação do v. acórdão embargado, sendo patente a existência de erro material que justifica a interposição e o acolhimento destes declaratórios, e isso sem implicar quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, afinal, cuida-se de simples correção de e
quívoco material, sem conteúdo decisório, para adequar o inteiro teor do acórdão com o que foi efetivamente decidido pelo colegiado.

Recapitulando, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e também por Adalto Gomes Vieira contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos do
“Embargos de Terceiros”
, ajuizado pelo segundo apelante contra o primeiro.

O recurso foi originalmente incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual a ser realizado no dia 22.10.2024, porém, diante do pedido de sustentação oral do advogado do autor/apelado Adalto Gomes Vieira, redesignou-se o julgamento à sessão por videoconferência do dia 29.10.2024.

Na sessão de julgamento do 29.10.2024, após a sustentação oral do advogado do autor/apelado, considerando a relevância de alguns pontos por ele suscitados em sua exposição, decidi negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, consoante consta da certidão de julgamento vinculada ao Id. no

249565158 (“
Decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR
”
) e do resultado do julgamento constante do acórdão constante do Id. no 250887699.

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR”.

Sucedeu, porém, que, devido a um equívoco operacional, lançou-se no sistema - e, consequentemente, veio aos autos - arquivo/documento contendo ementa e voto cujo conteúdo não refletiu o teor do pronunciamento judicial realizado na sessão de julgamento do dia 29.10.2024 (cf. Id. no 244378292 e 244378291 ), cuidando-se, na realidade, de minuta referente à análise preliminar da controvérsia recursal, cujo uso, porém, foi descartado depois de maiores reflexões acerca da celeuma, de acordo com os fundamentos e ponderações que embasam o voto que realmente foi por mim proferido e conduziu a formação do acórdão.

Então, detectada a presença de erro material na inclusão no sistema PJe e publicação do acórdão embargado, deve ser sanado e extirpado o vício, o que o faço a partir da transcrição/reprodução do real conteúdo do voto e ementa do julgado nas linhas seguintes, cabendo reforçar que não se trata de modificação do julgamento realizado, pois o que ocorreu foi simples equívoco no momento de alimentar o sistema PJe com o arquivo/documento correspondente ao julgamento efetivamente ocorrido na sessão de julgado, equívoco este que, inclusive, poderia ter sido sanado até mesmo de ofício, conforme autoriza a lei processual (CPC, art. 494, I), que, repito, não passou de simples e escusável, embora lamentável,

falha na hora de juntar um arquivo/documento ao processo, e, mais importante, não representou menor prejuízo a qualquer uma das partes.

Posto isso, transcrevo, abaixo, o inteiro de teor do voto condutor do acórdão proferido na sessão de julgamento do
dia 29.10.2024:

“O Banco Bradesco, propôs em 2020 a ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1016814-86.2020.8.11.0002) visando a retomada da garantia fiduciária anotada no contrato de Cédula de Crédito Bancário no 0163794403 celebrado em 31/01/2019 com Diogo Felipe de Figueiredo.

Instruiu a inicial com o contrato e extrato do Detran-MT e nesse último consta como proprietário do veículo o embargante (Adalto Gomes Vieira – cf. Id. no 34641820 – dos autos da Busca e Apreensão).

Com isso, Adalto Gomes Vieira apresentou estes Embargos de Terceiro, arguindo que o veículo lhe pertence e nunca esteve em nome de Diogo Felipe de Figueiredo que firmou empréstimo bancário.

Pois bem.

O extrato do Detran demonstra que o automóvel foi adquirido por Adalto Gomes Vieira em 25/09/2015 (cf. Id. no 214383919), anteriormente à emissão da CCB que se deu em 31/01/2019 (cf. Id. no 34641818 – dos autos da Busca e Apreensão).

Além disso, o Banco não adotou as cautelas necessárias, pois aceitou em garantia um bem de terceiro em cédula da qual não participou e nem aquiesceu com a anotação de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade, sendo certo que o mesmo possuía ciência desse fato, pois ele próprio juntou na Busca e Apreensão tais documentos.

Outrossim, trata-se de caso de alienação fiduciária de bem por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (venda a non domino), e, pois, é caso de nulidade da alienação fiduciária dada em garantia.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt na AR no 5.465/TO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018) (destaquei).

No que concerne aos danos morais, tenho que é responsabilidade da instituição financeira a conferência das informações e a pertinência de inserção de gravame em veículos, posto que comprovado, nos autos, que o veículo pertence ao embargante e não foi apresentada qualquer autorização ou contrato que justificasse o gravame realizado.

Ademais, há de se reconhecer que a conduta praticada pela instituição financeira lançada ao veículo de propriedade do embargante, configura ilícito indenizável, uma vez que impôs restrição ao exercício pleno e regular da propriedade sobre o bem.

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, sabe-se que o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados, então, os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nesses parâmetros e atendendo a dupla finalidade do dano moral - compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador -, afigura-se razoável majorar o valor a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 quantia que se mostra consentânea com a realidade do caso concreto e de acordo com o entendimento deste Tribunal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, afim de majorar a quantia fixada a título de Danos Morais para R$ 5.000,00, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto. ”

Eis a correta e adequada reação da ementa do julgado:

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. embargos de terceiros. veículo dado em garantia sem autorização do proprietário. inclusão de gravame e busca e apreensão do bem. conjunto probatório que comprova a posse direta e propriedade do embargante. gravame indevido.
Dano moral
in re ipsa
. majoração do quantum indenizatório. recurso do banco desprovido recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em embargos de terceiro, declarou a nulidade da garantia fiduciária relativa ao contrato de cédula de crédito bancário celebrado com terceiro estranho à propriedade do bem, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida; (ii) se correta a declaração de nulidade absoluta do contrato (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por Danos Morais é condizente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se venda a non domino quando bem de terceiro é dado em garantia fiduciária sem a devida propriedade ou autorização do titular, caracterizando nulidade absoluta do gravame, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A instituição financeira não adotou cautelas suficientes ao aceitar como garantia fiduciária bem que não pertencia ao financiado, configurando falha na prestação do serviço. Tal conduta ocasionou prejuízos ao embargante, restringindo o pleno exercício de sua propriedade sobre o veículo.

5. No tocante aos danos morais, a restrição indevida ao bem do embargante ultrapassou o mero aborrecimento, configurando ofensa ao patrimônio moral. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório foi majorado para R$ 5.000,00, quantia compatível com a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. desprovido. Recurso de Adalto Gomes Vieira parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "É nula a alienação fiduciária de bem por quem não detém título de propriedade do bem alienado (venda a non domino). Configura dano moral indenizável a restrição indevida ao exercício da propriedade, cabendo a majoração do quantum indenizatório quando justificado pela gravidade do prejuízo moral e circunstâncias do caso concreto."

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material relativo à composição do acórdão embargado, e determinar que seja republicado o acórdão proferido na
sessão de julgamento do
dia 29.10.2024, dessa vez, com a retificação e inclusão do correto teor da ementa e do voto condutor, conforme os termos acima destacados, para que então este contenha todos os elementos que deve compô-lo (ementa, relatório e voto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025